Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NEGATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

2. A impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança, até o valor correspondente a quarenta salários mínimos, não é absoluta. A jurisprudência tem-se posicionado no sentido de admitir a penhora de contas do tipo poupança, nas hipóteses em que esta é desvirtuada, ou seja, quando o titular da conta passa a utilizá-la como conta de movimentação corrente.

3. No caso em exame, a executada, ora agravante, admitiu utilizar a conta poupança, na qual recaiu a penhora, para pagamento de suas despesas, a afastar a aplicação das disposições do inc. X do art. 833 do CPC/15.

4. Havendo nos autos elementos probantes a demonstrar que o recolhimento das custas e despesas processuais não implica em prejuízo ao sustento da requerente ou de sua família, inviável a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.